Tribunal: STJ
Processo: 5033251-82.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793463 - MG (2024/0428382-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORGANIZACAO IMOBILIARIA MC LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
AGRAVADO
: ASPROITA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: PIERRY GUERRA SOARES - MG160433
GLAUCIUS DETOFFOL BRAGANÇA - MG104776
INTERES.
: RENATO MEIRELES DE ARAUJO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 5 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
contrato de seguro da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula
n. 5 do STJ.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 23b4ea0d-739b-4662-9f5f-ad0be2f231db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793463 - MG (2024/0428382-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORGANIZACAO IMOBILIARIA MC LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
AGRAVADO
: ASPROITA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: PIERRY GUERRA SOARES - MG160433
GLAUCIUS DETOFFOL BRAGANÇA - MG104776
INTERES.
: RENATO MEIRELES DE ARAUJO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 5 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
contrato de seguro da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula
n. 5 do STJ.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ORGANIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA MC EIRELI - ME (IMOBILIÁRIA) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – LUCROS CESSANTE A
TERCEIRO
–
EXCLUSÃO
EXPRESSA
–
LEGALIDADE
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO VEÍCULO ANTES DO
SINISTRO
–
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. - Impertinente o pedido de ressarcimento de valores
relativos à locação de veículo, mormente quando há exclusão
Documento eletrônico VDA48063375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: a1b90d83-352c-4287-9890-2598dc219252

expressa de cobertura para lucros cessantes. - Pelo princípio da
causalidade, extinto o feito por ilegitimidade passiva, o ônus da
sucumbência devem ser impostos ao antigo proprietário do veiculo, o
qual, por sua negligência, deixou de proceder à transferência do bem
perante o órgão de trânsito. (e-STJ, fl. 854)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, IMOBILIÁRIA alegou violação do art. 779 do
CC, ao sustentar que todos os danos decorrentes do acidente automobilístico deveriam
ser cobertos pelo seguro, incluindo os danos emergentes referentes às despesas
incorridas para o retorno ao
sendo certo que todos os prejuízos
status quo ante,
consequentes, como é o caso dos danos pleiteados pela recorrente, devem ser
compreendidos pelo risco do seguro.

Da cobertura securitária
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, no contrato de
proteção veicular firmado entre as partes, há expressa exclusão
quanto à cobertura dos lucros cessantes devidos a terceiro:
[...]
Não há, portanto, se cogitar de ressarcimento de valores relativos à
locação de veículo, mormente quando há exclusão expressa de
cobertura para lucros cessantes. (e-STJ, fls. 856/857).

Assim, rever as conclusões quanto à cobertura contratual demandaria,
necessariamente, reexame do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 5 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48063375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: a1b90d83-352c-4287-9890-2598dc219252

Documento eletrônico VDA48063375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:14
Código de Controle do Documento: a1b90d83-352c-4287-9890-2598dc219252

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.793.463 / MG
Número Registro: 2024/0428382-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240040006003 50332518220188130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORGANIZACAO IMOBILIARIA MC LTDA
ADVOGADOS : RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
AGRAVADO
: ASPROITA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS : GLAUCIUS DETOFFOL BRAGANÇA - MG104776
PIERRY GUERRA SOARES - MG160433
INTERES.
: RENATO MEIRELES DE ARAUJO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 0a71d7b5-2c00-4fd3-bd85-72ffa6d8552d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 0a71d7b5-2c00-4fd3-bd85-72ffa6d8552d